Tribunal: STF
Processo: RE 727261
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.  AÇÃO RESCISÓRIA. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OCUPANTES DE CARGOS IDÊNTICOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. A equiparação remuneratória, quando sub judice a controvérsia sobre a identidade entre cargos ocupados por servidores públicos estaduais, implica a análise da legislação infraconstitucional local e reexame do conjunto fático-probatório.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal, configurada pela necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SÚMULA 343 DO STF. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS. AÇÃO MANDAMENTAL. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OCUPANTES DE CARGOS IDÊNTICOS”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.